Tribunal: TJSP
Processo: 1000362-41.2016.8.26.0481
Classe: Apelação Cível / Expurgos Inflacionários / Planos Econômicos
Órgão julgador: João Batista Vilhena
Órgão colegiado: 17a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-04-25
Data de publicação: 2020-04-25

Ementa:
APELAÇÃO – EXPURGOS INFLACIONÁRIOS – AÇÃO CIVIL PÚBLICA – EXECUÇÃO INDIVIDUAL – LEGITIMIDADE ATIVA – Exequente poupador não associado ao IDEC, autor da ação civil pública – Extinção da execução sem julgamento do mérito, com fundamento no RE no 612,043/PR – Inadmissibilidade – Precedente do STF que cuida de ação proposta por determinada associação em defesa de seus associados, diferente do

Ementa:
APELAÇÃO – EXPURGOS INFLACIONÁRIOS – AÇÃO CIVIL PÚBLICA – EXECUÇÃO INDIVIDUAL – LEGITIMIDADE ATIVA – Exequente poupador não associado ao IDEC, autor da ação civil pública – Extinção da execução sem julgamento do mérito, com fundamento no RE no 612,043/PR – Inadmissibilidade – Precedente do STF que cuida de ação proposta por determinada associação em defesa de seus associados, diferente do caso dos autos em que a questão é relativa a interesse individual homogêneo.

APELAÇÃO – EXPURGOS INFLACIONÁRIOS – AÇÃO CIVIL PÚBLICA – EXECUÇÃO INDIVIDUAL – LEGITIMIDADE ATIVA – Necessidade de filiação ao IDEC – Descabimento – Possibilidade de ajuizamento de ação executiva individual por todos os poupadores – Entendimento pacificado pelo STJ em análise de recurso repetitivo – Suspensão determinada no REsp 1.438.263 – Perda de eficácia, ante a desafetação de tal recurso do rito dos recursos repetitivos.

APELAÇÃO – EXPURGOS INFLACIONÁRIOS – AÇÃO CIVIL PÚBLICA – EXECUÇÃO INDIVIDUAL – PRESCRIÇÃO – Inocorrência – É quinquenal o prazo prescricional para o ingresso com pedido de cumprimento de sentença pelo poupador, a contar do trânsito em julgado da ação coletiva - Entendimento pacificado pelo STJ em análise de recurso repetitivo.

Recurso provido, com determinação.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000285798
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1000362-41.2016.8.26.0481, da Comarca de Presidente Epitácio, em que são apelantes
HENRIQUE FRANCISCO DA SILVA e IRINEU CAVICHIOLI, é apelado BANCO DO
BRASIL S/A.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 17a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram provimento ao
recurso, com determinação. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este
acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores IRINEU FAVA
(Presidente sem voto), AFONSO BRÁZ E PAULO PASTORE FILHO.
São Paulo, 25 de abril de 2020.
JOÃO BATISTA VILHENA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000362-41.2016.8.26.0481 - Presidente Epitácio 2/6
APELANTES: HENRIQUE FRANCISCO DA SILVA E IRINEU CAVICHIOLI
APELADO: BANCO DO BRASIL S/A
VOTO no 101.349
EMENTA
APELAÇÃO
EXPURGOS INFLACIONÁRIOS
AÇÃO
CIVIL
PÚBLICA

EXECUÇÃO
INDIVIDUAL

LEGITIMIDADE ATIVA Exequente poupador não associado
ao IDEC, autor da ação civil pública Extinção da execução sem
julgamento do mérito, com fundamento no RE no 612,043/PR
Inadmissibilidade
Precedente do STF que cuida de ação
proposta por determinada associação em defesa de seus
associados, diferente do caso dos autos em que a questão é
relativa a interesse individual homogêneo.
APELAÇÃO
EXPURGOS INFLACIONÁRIOS
AÇÃO
CIVIL
PÚBLICA

EXECUÇÃO
INDIVIDUAL

LEGITIMIDADE ATIVA Necessidade de filiação ao IDEC
Descabimento Possibilidade de ajuizamento de ação executiva
individual por todos os poupadores Entendimento pacificado
pelo STJ em análise de recurso repetitivo
Suspensão
determinada no REsp 1.438.263
Perda de eficácia, ante a
desafetação de tal recurso do rito dos recursos repetitivos.
APELAÇÃO
EXPURGOS INFLACIONÁRIOS
AÇÃO
CIVIL
PÚBLICA

EXECUÇÃO
INDIVIDUAL

PRESCRIÇÃO
Inocorrência
É quinquenal o prazo
prescricional para o ingresso com pedido de cumprimento de
sentença pelo poupador, a contar do trânsito em julgado da ação
coletiva - Entendimento pacificado pelo STJ em análise de recurso
repetitivo.
Recurso provido, com determinação.
Trata-se de apelação (fls. 269/287) interposta contra a sentença de
fls. 264/266 que, reconhecendo a ocorrência de ilegitimidade ativa e prescrição, julgou
extinto o processo, nos termos do art. 485, inc. VI, do Código de Processo Civil.
Insurge-se o requerente, pugnando pela reforma do r. decisum. Em suas
razões
recursais,
argumenta,
especialmente,
intempestividade
da
impugnação;
inaplicabilidade do quanto decidido no RE 612.043-PR, porquanto, o presente caso,
envolve direito individual homogêneo e não coletivo; a sentença possui eficácia erga
omnes, favorecendo todos os poupadores do extinto Banco Nossa Caixa S/A que possuíam

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000362-41.2016.8.26.0481 - Presidente Epitácio 3/6
contas de caderneta de poupança no período de janeiro e fevereiro de 1989; não haver
limitação de extensão, na sentença exequenda, apenas aos associados ao instituto autor,
pois visou proteger a coletividade; pelo que requer a anulação da sentença com o
prosseguimento da ação; e prazo prescricional para a hipótese dos autos é de cinco anos, a
contar do trânsito em julgado da sentença da Ação Civil Pública, esta que foi ajuizada na 6a
Vara da fazenda Pública e não no Distrito Federal.
Recurso desacompanhado de preparo por serem os exequentes beneficiários
do diferimento das custas ao final (fls. 184).
Contrarrazões estão a fls. 290/325.
É O RELATÓRIO.
Tem razão o recorrente.
Registre-se, não há litispendência uma vez que nestes autos a execução diz
respeito a valores depositados na conta 14.000.172-1 vinculada ao titular já falecido
Euclides dos Santos enquanto a outra ação mencionada a fls. 285/286 é execução
pertinente às contas 14.000.007-4, 15.010.532-3 e 15.012.084-5 cujos titulares são Claudia
dos Santos, João Castilho Martins e Moacir Borges de Camargo, respectivamente, o que
demonstra, claramente, que não há repetição de ações, porquanto, nesta última mencionada
demanda age a apelante Claudia dos Santos por direito próprio, enquanto na outra demanda
atua na qualidade de herdeira, ou seja, representa os interesses do espólio de Euclides dos
Santos, situação que afasta por completo o quanto aduzido a propósito na petição
mencionada.
De plano, registre-se que, ao contrário do quanto apontado pelo MM. Juiz a
quo, cuida-se de apelação interposta em sede de cumprimento de sentença proferida em
ação civil pública, ajuizada em 1993, pelo Instituto Brasileiro de Defesa do Consumidor
(IDEC) em face de Nossa Caixa Nosso Banco S/A (incorporado pelo Banco do Brasil), que
tramitou perante a 6a Vara da Fazenda Pública da Comarca da Capital (no
0403263-60.1993.8.26.0053), por meio da qual foi reconhecido o direito dos clientes
bancários a valores não creditados corretamente em suas cadernetas de poupança, referente
ao plano econômico Verão, e não de Ação Civil Pública proposta originalmente contra o
Banco do Brasil que tramitou no Distrito Federal.
Pois bem.
Respeitado entendimento externado pelo MM. Juiz a quo, inaplicável ao

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000362-41.2016.8.26.0481 - Presidente Epitácio 4/6
presente caso o quanto decidido no RE 612.043/PR, tendo como relator o Min. Marco
Aurélio, porquanto este não possui qualquer abrangência sobre o quanto se aborda nestes
autos, pelo simples fato de que no Recurso Extraordinário indicado cuida-se de ação
coletiva, esta interposta por determinada associação em favor do grupo formado por seus
associados, logo lá debate-se direito coletivo e não individual homogêneo, como o versado
na Ação Civil Pública promovida pelo IDEC, ação esta última que envolve deste modo
peculiaridade que impede tenha a solução ditada no Recurso Extraordinário já mencionado
eficácia sobre as questões abordadas nos recursos e outras decisões proferidas no âmbito da
Ação Civil Pública em questão, tudo a demonstrar o descabimento da repercussão
pretendida.
Fato é que se tem por desnecessária a comprovação de filiação do poupador
ao IDEC para propor a execução individual da sentença proferida na referida Ação Civil
Pública, conforme restou definido pelo Superior Tribunal de Justiça no Recurso Repetitivo
no 1.391.198-RS.
Conferir a propósito:
AÇÃO CIVIL PÚBLICA. RECURSO ESPECIAL REPRESENTATIVO DE
CONTROVÉRSIA. ART. 543-C DO CPC. SENTENÇA PROFERIDA
PELO JUÍZO DA 12a VARA CÍVEL DA CIRCUNSCRIÇÃO ESPECIAL
JUDICIÁRIA DE BRASÍLIA/DF NA AÇÃO CIVIL COLETIVA N.
1998.01.1.016798-9 (IDEC X BANCO DO BRASIL). EXPURGOS
INFLACIONÁRIOS OCORRIDOS EM JANEIRO DE 1989 (PLANO
VERÃO).
EXECUÇÃO/LIQUIDAÇÃO
INDIVIDUAL.
FORO
COMPETENTE E ALCANCE OBJETIVO E SUBJETIVO DOS EFEITOS
DA SENTENÇA COLETIVA. OBSERVÂNCIA À COISA JULGADA. 1.
Para fins do art. 543-C do Código de Processo Civil: a) a sentença
proferida pelo Juízo da 12a Vara Cível da Circunscrição Especial
Judiciária de Brasília/DF, na ação civil coletiva n. 1998.01.1.016798-9,
que condenou o Banco do Brasil ao pagamento de diferenças
decorrentes de expurgos inflacionários sobre cadernetas de poupança
ocorridos em janeiro de 1989 (Plano Verão), é aplicável, por força da
coisa julgada, indistintamente a todos os detentores de caderneta de
poupança do Banco do Brasil, independentemente de sua residência ou
domicílio no Distrito Federal, reconhecendo-se ao beneficiário o direito

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000362-41.2016.8.26.0481 - Presidente Epitácio 5/6
de ajuizar o cumprimento individual da sentença coletiva no Juízo de seu
domicílio ou no Distrito Federal; b) os poupadores ou seus sucessores
detêm legitimidade ativa - também por força da coisa julgada -,
independentemente de fazerem parte ou não dos quadros associativos
do Idec, de ajuizarem o cumprimento individual da sentença coletiva
proferida na Ação Civil Pública n. 1998.01.1.016798-9, pelo Juízo da
12a Vara Cível da Circunscrição Especial Judiciária de Brasília/DF. 2.
Recurso especial não provido. (Segunda Seção, Rel. Min. Luis Felipe
Salomão, j. em 13.08.2014)
Destaque-se que em análise ao REsp no 1.438.263-SP, os Ministros daquela
E. Corte mantiveram o entendimento pela legitimidade dos não associados ao IDEC para
promoverem as execuções em questão e desafetaram o referido recurso do rito dos recursos
repetitivos, com o que perdeu eficácia a ordem de suspensão anteriormente dada.
Por ser deste modo, incabível a extinção da execução sem julgamento do
mérito com base na ilegitimidade ativa.
Igualmente. em que pese respeitado entendimento do MM. Juiz a quo, não
ocorreu prescrição.
Como já está pacificado pelo Superior Tribunal de Justiça, entendimento,
em sede de Recurso Repetitivo no 1.273.643/PR, no sentido de ser quinquenal o prazo da
execução individual da sentença da ação civil pública, prazo este a ser contado a partir do
trânsito em julgado da sentença proferida na ação coletiva, como se destaca a seguir:
“DIREITO
PROCESSUAL
CIVIL.
AÇÃO
CIVIL
PÚBLICA.
PRESCRIÇÃO
QUINQUENAL
DA
EXECUÇÃO
INDIVIDUAL.
PRESCRIÇÃO VINTENÁRIA DO PROCESSO DE CONHECIMENTO
TRANSITADA EM JULGADO. INAPLICABILIDADE AO PROCESSO
DE EXECUÇÃO. RECURSO ESPECIAL REPETITIVO. ART. 543-C DO
CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. PROVIMENTO DO RECURSO
ESPECIAL
REPRESENTATIVO
DE
CONTROVÉRSIA.
TESE
CONSOLIDADA.
1.- Para os efeitos do art. 543-C do Código de Processo Civil, foi fixada
a seguinte tese: "No âmbito do Direito Privado, é de cinco anos o prazo
prescricional para ajuizamento da execução individual em pedido de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000362-41.2016.8.26.0481 - Presidente Epitácio 6/6
cumprimento de sentença proferida em Ação Civil Pública".
2.- No caso concreto, a sentença exequenda transitou em julgado em
3.9.2002 (e-STJ fls. 28) e o pedido de cumprimento de sentença foi
protocolado em 30.12.2009 (e-STJ fls. 43/45), quando já transcorrido o
prazo de 5 (cinco) anos, estando, portanto, prescrita a pretensão
executória.
3.- Recurso Especial provido: a) consolidando-se a tese supra, no
regime do art. 543-C do Código de Processo Civil e da Resolução
08/2008 do Superior Tribunal de Justiça; b) no caso concreto, julgando-
se prescrita a execução em cumprimento de sentença. (REsp no
1273643/PR, 2a Seção, rel. Min. Sidnei Beneti, j. 27/02/2013).
No caso dos autos, o trânsito em julgado da ação coletiva foi certificado aos
09 de março de 2011, assim, considerando que a ação foi proposta aos 29 de janeiro de
2016, não está, portanto, operada a prescrição.
Nesses termos, DOU PROVIMENTO ao recurso, determinando o
prosseguimento do feito.
Outrossim, considerando a anulação da sentença adrede determinada, as
demais questões levantadas deverão ser apreciadas, oportunamente, pelo juízo de origem.
JOÃO BATISTA VILHENA
Relator